Tribunal: TJMT
Processo: 1011781-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1011781-87.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LEANDRO MOTTA DA SILVA
AGRAVADA: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA.
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LEANDRO MOTTA DA SILVA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, de homologação da proposta de honorários pericias apresentada pelo perito judicial, “haja vista que não há insurgência de qualquer das partes contra o seu valor; bem como se revela pertinente e adequado para o pleno desenvolvimento dos trabalhos, nos moldes em que propostos.”
O agravante relata que a decisão agravada é de homologação de uma proposta de trabalho cujo escopo encontra-se aquém daquele fixado por esta relatora no Agravo de Instrumento 1018689- 34.2019.8.11.0000.
Narra que “um cotejo entre as premissas predeterminadas por esta Corte e aquelas registradas na proposição elaborada pela BDO e pelo Administrador Judicial – sendo esta a recentemente homologada pelo magistrado que até então presidira o feito recuperacional – constata-se senão uma incompatibilidade na extensão, densidade e complexidade, não havendo qualquer dubiedade de que uma averiguação com tais contornos restritivos inviabilizará a consecução dos fins necessários à efetiva resolução da controvérsia instaurada na Recuperação Judicial das agravadas”.
Sustenta que o Administrador Judicial apresentou proposta de trabalho, cuja estruturação se deu em atenção às diretrizes fixadas pela instância superior (extensão e densidade da incursão), abrangendo, portanto, a perícia e auditoria, mas indicou honorários de R$13.359.723,76 (treze milhões trezentos e cinquenta e nove mil setecentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos). Após a homologação, foi interposto o Agravo de Instrumento n. 1026106-04.2020.8.11.0000, cuja liminar foi deferida para suspender os efeitos da decisão de designação do Administrador Judicial para executar o trabalho pericial e de auditoria.
Expõe que, após a manifestação das partes, o Magistrado reformou a decisão objeto do Agravo de Instrumento 1026106- 04.2020.8.11.0000 e nomeou o Administrador Judicial e determinou que apresentasse um novo plano de trabalho; aduz que o AJ reestruturou a sua proposição a partir das diretrizes e critérios adotados pela BDO, delimitando o escopo da análise aos ditames de uma perícia e indicou honorários em R$ 450.800,00 (quatrocentos e cinquenta mil e oitocentos reais), que corresponderia ao total de 1.288 (mil duzentos e oitenta e oito) horas de trabalho.
Comenta que o custo da hora de trabalho do Dr. Reinaldo supera aquele previsto pela BDO e o Administrador Judicial foi nomeado antes que houvesse a apresentação de sua nova proposta, caracterizando uma providência temerária, prematura e contrária aos moldes já praticados pelo Juízo em hipóteses pretéritas.
Pretende que prevaleça o plano de trabalho cuja estruturação tenha sido efetivada em atenção aos parâmetros e critérios definidos na decisão de concessão do efeito suspensivo na Petição 1018689-34.2019.8.11.0000 de modo a abarcar a auditoria e perícia e a adequada remuneração, cabendo ao expert demonstrar, pormenorizadamente, a justeza do valor atribuído aos honorários.
Alega que a manutenção dos trabalhos nos atuais moldes certamente ensejará inúmeras complementações, até o pleno atingimento do escopo necessário, majorando, portanto, os custos com os honorários periciais; indica que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste no fato de já ter ocorrido o desembolso de 50% (cinquenta por cento) dos recursos devidos a título dos honorários periciais bem como já ter sido designada a data em que os trabalhos serão iniciados (19/07/2021).
Pugna pelo provimento monocrático do agravo ou a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja desenvolvido pelo expert designado os trabalhos de perícia e de auditoria, realizando a verificação minudente e detida dos documentos financeiros e contábeis, das receitas, despesas e dos seus respectivos destinos, das notas de compra, de remessa e de devolução, e, por conseguinte, garantir a precisa e adequada apuração quanto ao cumprimento das obrigações assumidas no Plano de Recuperação Judicial e cujo vencimento tenha ocorrido no biênio fiscalizatório e a atual condição financeira das Recuperandas, a sua capacidade de cumprimento das obrigações assumidas no plano de longo prazo, a projeção de caixa bem como a viabilidade de continuação das atividades (id 93014455).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Os documentos que instruem o presente recurso, revelam que na decisão proferida na Petição 1018689-34.2019.8.11.0000, de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação contra a sentença de encerramento da recuperação judicial do Grupo Bom Jesus, foi determinada a nomeação de empresa especializada em perícia e auditoria, para verificação do cumprimento do plano recuperacional no período do biênio fiscalizatório e de todos os documentos financeiros e contábeis, análises de receitas, despesas e os seus respectivos destinos, notas de compra, de remessa e de devolução, dentre outras verificações necessárias.
A empresa BDO, mencionada na decisão agravada, peticionou em data de 15.09.2020 manifestando interesse em apresentar proposta de honorários para a perícia/auditoria do Processo no 1000232-47.2016.8.11.0003 de Recuperação Judicial da Bom Jesus Agropecuária Ltda e Outros.
Instada a se manifestar, a BDO esclareceu que o objetivo do trabalho consiste na análise completa do Plano de Recuperação Judicial no período do biênio fiscalizatório, bem como dos documentos financeiros e contábeis, análise das receitas, despesas, dentre outras necessidades, como registrado na decisão proferida na Petição 1018689-34.2019.8.11.0000. Propôs para a completa realização dos trabalhos periciais o valor total de R$ 314.640,00 (trezentos e catorze mil, seiscentos e quarenta reais), já considerados os tributos.
O Administrador Judicial, Reinaldo, também se manifestou e, para a realização da perícia e apresentou proposta de honorários periciais no valor de R$ 13.359.723,76 (treze milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, setecentos e vinte e três reais, e setenta e seis centavos). A Bom Jesus interpôs o Agravo de Instrumento 1026106-04.2020.8.11.0000 contra a nomeação judicial do Sr. Reinaldo e o valor apresentado para realização dos trabalhos de perícia e auditoria e foi concedido o efeito suspensivo.
Intimadas as partes no presente feito sobre a proposta do perito nomeado de honorários para a realização da perícia no valor de R$ 450.800,00 (quatrocentos e cinquenta mil, e oitocentos reais) relativo às 1.288 (um mil, duzentos e oitenta e oito) horas de trabalho, o agravante se insurgiu e pugnou pelo esclarecimento se a sua nova oferta contempla toda a extensa e complexa dimensão consignada na decisão proferida na Petição 1018689-34.2019.8.11.0000 (perícia e auditoria).
Pois bem. Na decisão agravada (03.05.2021) o Magistrado registrou que após a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento 1026106-04.2020.8.11.0000 interposto pela Agropecuária Bom Jesus, as partes foram intimadas e o agravante requereu a intimação da empresa BDO RCS Gestão Empresarial Ltda. para esclarecer a proposta apresentada; alternativamente, o deferimento da contratação do perito antes nomeado, Sr. Reinaldo Camargo Nascimento; a Bom Jesus concordou com a nomeação.
Assim, o Sr. Reinaldo Camargo do Nascimento foi nomeado para realizar os trabalhos periciais e determinada a sua intimação para apresentar a proposta de honorários, nos termos da decisão de realização de perícia na Petição 1018689-34.2019.8.11.0000.
Em 07.05.2021, o perito nomeado peticionou e registrou que, “levando em consideração a readequação da proposta, com base na proposta apresentada anteriormente pela BDO RCS Gestão Empresarial (Id. 43146425), e seus trabalhos a serem desenvolvidos, apresento o quadro abaixo para composição dos honorários” e propôs os honorários para a realização da perícia no valor de R$ 450.800,00 (quatrocentos e cinquenta mil, e oitocentos reais) relativo às 1.288 (um mil, duzentos e oitenta e oito) horas de trabalho.
A concessão do pretendido efeito suspensivo, neste momento, é pertinente. Isso porque, a empresa BDO manifestou à época interesse em apresentar proposta de honorários para a perícia/auditoria nos moldes da decisão proferida na Petição 1018689-34.2019.8.11.0000 e o perito nomeado apresentou proposta de honorários levando em consideração a readequação da proposta, com base na proposta apresentada anteriormente pela BDO RCS Gestão Empresarial; necessário o esclarecimento do perito se os trabalhos correspondentes aos honorários são correlatos à decisão prolatada na Petição 1018689-34.2019.8.11.0000.
Ademais, se aproxima a data do início dos trabalhos do perito e ele registrou que:
“O valor desta proposta de honorários não remunera o Perito para responder “Quesitos Suplementares” do art. 469 do Código de Processo Civil, fato que, ocorrendo, garante ao profissional oferecer nova proposta de honorários na forma deste documento.
Ressaltando ainda que além da presente proposta não cobrir quesitos suplementares, é de extrema importância deixar claro que, em caso de novas solicitações, novos procedimentos técnicos, ou até novos quesitos não apresentado antes dessa proposta, será apresentado nova proposta de honorários complementar, na qual será levado em consideração novamente a relevância, o risco, o vulto e a complexidade dos serviços a serem executados, a equipe técnica, as diligências, bem como o tempo necessário.”
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da presença dos requisitos previstos no artigo 300, caput e artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, defiro o pedido de efeito suspensivo, até o julgamento de mérito do presente recurso.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões.
Intime-se o perito judicial Reinaldo Camargo do Nascimento para, em 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a proposta de honorários e esclarecimento pormenorizado do trabalho a ser realizado, de perícia e auditoria.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 08 de julho de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora